Tribunal: TJBA
Processo: 8053488-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053488-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JORGE DOS SANTOS BARROS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). A parte Recorrente alega a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida e questiona a razoabilidade da multa diária e do prazo para cumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do Agravado; b) a proporcionalidade do valor e da periodicidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento; c) a adequação do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito do consumidor encontra-se evidenciada, em cognição sumária, pelos documentos que indicam a realização de descontos mensais decorrentes de contrato de RMC, cuja natureza e termos são questionados por suposta falha no dever de informação, notadamente por se tratar de consumidor idoso e aposentado.

4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é manifesto, uma vez que a continuidade dos descontos compromete verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do Agravado, configurando um prejuízo de difícil reparação que justifica a intervenção judicial imediata.

5. A multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem judicial mostram-se razoáveis e proporcionais, adequados a compelir a instituição financeira ao adimplemento da obrigação e compatíveis com a capacidade operacional da Recorrente.

IV. Dispositivo

6. Diante do exposto, mantém-se integralmente a decisão agravada, por estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8053488-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO PAN S.A.
e como Agravado,
JORGE DOS SANTOS BARROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora